Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO OBJETO DE TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.850.512/SP (TEMA 1.076). CONFORMIDADE COM O PRECEDENTE VINCULANTE. VEDAÇÃO À APRECIAÇÃO EQUITATIVA. FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §§2o, 3o E 5o, DO CPC. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR. FAIXAS PRÉ-DEFINIDAS. ESCALONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Rejulgamento de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo para julgar procedente o pedido inicial e determinar a compensação de crédito devido pela autora a título de multas, com crédito reconhecido em favor da autora no contato de concessão. Os ônus de sucumbência foram invertidos e os honorários sucumbenciais fixados por equidade em R$ 10.000,00. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que sejam fixados os honorários advocatícios em consonância com o art. 85, § 3o, do CPC. 1.2. Reapreciação exclusivamente quanto aos honorários de advogado considerando o Tema 1.076 STJ, julgado sob a sistemática dos repetitivos.
2. O acórdão, ora em reapreciação, rejeitou os embargos de declaração nos quais a autora/embargante, aponta omissão no acórdão que, ao arbitrar o valor a título de honorários sucumbenciais, teria deixado de aplicar os parâmetros previstos no artigo 85, §3o, do CPC, que entende serem de observância obrigatória quando a Fazenda Pública figura como parte.
3. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em observância do disposto nos artigos 8o e 85, §§ 2o e 3o, do CPC. 3.1. O STJ no recente julgado dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP fixou o seguinte Tema 1.076, sob a sistemática dos repetitivos: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 3.2. Assim, considerando o julgado acima, bem como que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 3.3. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, devem ser fixados os honorários de sucumbência em consonância com o art. 85, § 3o do CPC, com base no valor da causa indicado na emenda à inicial como R$ 4.906.399,53. 3.3.1 Ressalva do entendimento pessoal do relator que, entretanto, se curva à jurisprudência do c. STJ.
4. Honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% na faixa inicial, em 8% na faixa subsequente, e em 5% na faixa que segue, incidindo todos os percentuais sobre o valor da causa (R$ 4.906.399,53), considerado de forma escalonada, a ser atualizado, nos termos do art. 85, §3o, I a IV, e §5o, do CPC.
5. Embargos de declaração acolhidos.